Tribunal: TJMT
Processo: 1024995-43.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024995-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (AGRAVANTE), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 00.152.143/0001-19 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), VINICIUS RENATO WERNER - CPF: 038.064.221-25 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR VINÍCIUS RENATO WERNER E GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. E ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS EXISTENTES – EMBARGOS DO AGRAVANTE PARCIALMENTE ACOLHIDO E DO AGRAVADO ACOLHIDO, COM ATRIBUIÇÃO, DE AMBOS, DE EFEITO MODIFICATIVO.

De rigor o acolhimento dos embargos para sanar omissão, quando verificada esta no acórdão recorrido, como no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1024995-43.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA e OUTROS

EMBARGADOS:
BANCO DO BRASIL SA

e OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA e OUTROS
e
BANCO DO BRASIL SA

para suprir omissão e contradição em acórdão de parcial provimento do agravo de instrumento interposto pelos primeiros em face do segundo, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO E SENTENÇA PROLATADA APÓS. TEMA 1.051/STJ. NOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“O acordão recorrido foi proferido com consonância com a jurisprudência desta Corte, firmada em recurso repetitivo, segundo a qual, "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051/STJ).”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1858302 DF 2021/0078723-9, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Inviável a análise das demais teses, sob pena de supressão de instância.
”

GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA e OUTROS

requer, em síntese, “
pronunciamento jurisdicional expresso sobre a necessidade de fixação da verba sucumbencial em desfavor da Embargada, diante da extinção do cumprimento de sentença em face da empresa em recuperação judicial, ora Embargante, à luz do art. 85 do CPC”; “emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre a supressão de instância das matérias suscitadas pelo coobrigado Embargante, à luz dos Embargos de Declaração que foram interpostos na origem, constantes do id. 237408668 destes autos recursais”; “emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre as teses de defesa apresentadas no Agravo de Instrumento pelo coobrigado, os dispositivos legais por ele invocados e a jurisprudência do TJMT e do STJ por ele suscitadas.”

Já
BANCO DO BRASIL SA

alega, em síntese, a existência de omissão, pois
“não abordou expressamente a questão da suspensão ou extinção da execução em razão da submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, especialmente por essa omissão ter impacto direto no resultado do processo.”
Requer, “
que seja SANADA A OMISSÃO da r. decisão quanto a questão e esclareça se a execução deve ser extinta ou não, conforme previsto na Lei 11.101/2005 para futuros desdobramentos da ação primaria.”

Em contrarrazões ambos os embargantes requerem a rejeição dos embargos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se
“pelo parcial acolhimento dos embargos declaratórios opostos por Vinícius Renato Werner e Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda. – Em Recuperação Judicial, tão somente para sanar a omissão quanto aos honorários sucumbenciais. Em relação aos embargos opostos pelo Banco do Brasil S.A., pugno pelo seu acolhimento
.”

É o relatório.

Retifique-se a capa do caderno virtual, para que as partes Banco do Brasil S.A., Vinícius Renato Werner e Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda. – Em Recuperação Judicial constem tanto como embargantes como embargados.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Requer
GIRASSOL MERCADAO DE PECAS AGRICOLAS LTDA e OUTROS
, em síntese, “
pronunciamento jurisdicional expresso sobre a necessidade de fixação da verba sucumbencial em desfavor da Embargada, diante da extinção do cumprimento de sentença em face da empresa em recuperação judicial, ora Embargante, à luz do art. 85 do CPC”; “emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre a supressão de instância das matérias suscitadas pelo coobrigado Embargante, à luz dos Embargos de Declaração que foram interpostos na origem, constantes do id. 237408668 destes autos recursais”; “emitir pronunciamento jurisdicional expresso sobre as teses de defesa apresentadas no Agravo de Instrumento pelo coobrigado, os dispositivos legais por ele invocados e a jurisprudência do TJMT e do STJ por ele suscitadas.”

De início, em relação a não análise das matérias lançadas no recurso de agravo de instrumento, tem-se que constou expressamente no acórdão pela impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de instância, de modo que inviável falar-se em omissão neste ponto.

Por outro lado, de fato, inexistiu no acórdão recorrido qualquer manifestação quanto aos honorários advocatícios, de modo que, com o provimento do recurso para reconhecer a concursalidade do crédito e sua submissão à recuperação judicial, necessária a fixação destes, diante da instauração da litigiosidade, como no caso dos autos, conforme entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE INCLUIU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR - RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE É INEQUÍVOCA NO CASO CONCRETO - ANTINOMIA DAS NORMAS - APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL Nº 11.101/2005 - CÉDULA FIRMADA EM DATA ANTERIOR À LEI Nº 14.112, de 2020 - EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º, DO CPC - MANUTENÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . O pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução de quantia certa caracteriza a renúncia da garantia, dessa forma, o crédito passa a ser concursal e quirografário. Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, como no caso em tela. Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.850 .512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10050048120248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024)

Agravo de instrumento – Recuperação judicial do Grupo FTI – Decisão que julgou improcedente a impugnação de crédito e determinou a retificação do crédito da agravante, deixando de fixar honorários advocatícios sucumbenciais por entender que não houve litigiosidade – Inconformismo da agravante. Oposição ao julgamento virtual – Rejeição – Hipótese que não se enquadra nos casos previstos do art. 937 do CPC e no art. 146, § 4º, do Regimento Interno do TJSP – Julgamento virtual mantido . Mérito – Acolhimento parcial – Honorários de sucumbência que são devidos na impugnação de crédito quando instaurada a litigiosidade – Recuperandas que pleitearam, por duas vezes, a extinção do processo, o que fora rejeitado pelo juízo "a quo" - Concordância com os valores devidos somente após a apresentação do terceiro parecer técnico pela administradora judicial – Litigiosidade instaurada – Sucumbência devida – Fixação equitativa - Tema 1076 do STJ – Inaplicabilidade nas habilitações e impugnações de crédito em sede de recuperação judicial – Enunciado XXII do Grupo de Câmaras de Direito Empresarial – Decisão reformada para fixar os honorários de sucumbência em R$ 5.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2297485-79.2023 .8.26.0000 São Paulo, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/03/2024)

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Impugnação de crédito – Suspensão decorrente da afetação do Tema 1250 que se restringe aos processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interpostos, ou em tramitação no C. STJ – Cabível a fixação de honorários, em incidentes de habilitação/impugnação de crédito, quando havida litigiosidade – Precedentes – Arbitramento por equidade nos moldes do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em R$ 30.000,00 – Inteligência extraída do Enunciado XXI do Grupo de Câmaras Empresariais – Agravo provido em parte.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22451288820248260000 Mirassol, Relator.: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 29/10/2024)

Desta forma, imperioso a condenação dos agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo no valor de 15% do valor atualizado da causa.

É de se acolher, também, o recurso interposto por
BANCO DO BRASIL SA
no tocante a suspensão ou não da execução em relação a empresa e a pessoa física do avalista, ao reconhecer a concursalidade do crédito, uma vez que omisso no acórdão recorrido.

Nesse diapasão,
uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das
ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, nos termos da Súmula 581/STJ,
in verbis
:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Assim, a concessão da
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigadas em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, de modo que, conforme sopesado pelo douto Procurador de Justiça,
“
reconheço a necessidade de que seja aclarada a omissão suscitada, a fim de que ocorra a extinção do feito tão somente em relação a empresa em recuperação judicial, com o prosseguimento do pleito executório em face do avalista.
”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos declaratórios opostos por
VINÍCIUS RENATO WERNER E GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, para fixar os honorários advocatícios no valor de
no valor de 15% do valor atualizado da causa, e ACOLHO os
embargos opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
para determinar que “
ocorra a extinção do feito tão somente em relação a empresa em recuperação judicial, com o prosseguimento do pleito executório em face do avalista.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025